Tribunal: TJDFT
Processo: 0723079-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se configura como condição de admissibilidade do recurso.
2. Sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, o agravo interno se mostra manifestamente inadmissível.
3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.